Tribunal: STF
Processo: Rcl 47147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 



    I CASO EM EXAME



    1. Primeiros embargos de declaração no agravo regimental, nos quais se alegou existência de vícios no acórdão em que, ao dar provimento ao agravo regimental, por concluir que a demanda originária relativa à ação de reintegração de posse de terras tradicionalmente ocupada por indígenas pendente de demarcação, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral, foi reformada a decisão monocrática exarada pelo Ministro Relator, que negou seguimento à reclamação ajuizada pela Comunidade Indígena Pataxó de Ponta Grande. 



    1.1. No ponto, compreendi que a suspensão determinada não se limita a decisões com efeitos específicos de desocupação das terras, abrangendo, inclusive, medidas decorrentes do “poder geral de cautela”, incluindo decisões sobre acesso a políticas públicas como distribuição de água e energia elétrica. Neste aspecto, afastei o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a orientação firmada no RE 1.017.365-RG, Tema 1.031 da repercussão geral.



    1.2. Nos embargos opostos anteriormente verifiquei a ausência de quaisquer vícios constantes do art. 1.022 do CPC. 



    II QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Reiterada alegação de que o acórdão proferido no julgamento do agravo regimental incorreu em erro material e em premissa fática completamente equivocada, motivo pelo qual requer o provimento destes embargos com efeitos modificativos. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição destes novos embargos declaratórios é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade, contradição ou erro material, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.